Tribunal: TJDFT
Processo: 0739706-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739706-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MAXIMA SERVICOS DE PORTARIA EIRELI, JOSE LEONARDO GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra a decisão, proferida nos autos de execução de título extrajudicial, ajuizado em desfavor de MAXIMA SERVIÇOS DE PORTARIA EIRELI E OUTRO, que deferiu pedido de gratuidade pela parte executada e acolheu impugnação a penhora do valor de R$ 530,86 por reconhecer se tratar de numerário de conta poupança. Em suas razões, o agravante, inicialmente, afirma que deve ser revogada a gratuidade de justiça conferida à parte executada por não ter havido demonstração de hipossuficiência. Narra que ajuizou a demanda executiva frente ao inadimplemento de contrato de financiamento e que houve a penhora via sistema SISBAJUD. Aduz que a finalidade da execução é buscar a satisfação do crédito. Sustenta que a documentação juntada não comprova a alegação de que o valor seja utilizado como reserva financeira. Argumenta que a parte deveria juntar extratos de movimentação financeira de vários meses para fazer prova da impenhorabilidade da verba. Defende que deve ser mantida a constrição de valores em conta utilizada como conta corrente e não com a natureza de reserva de valor. Ao final, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo à decisão de primeiro grau para que seja mantida a penhora realizada. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja revogada a gratuidade de justiça e mantida a penhora constrito em poupança de titularidade do executado. Preparo nos IDs. 51480395 e 51480396. É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal. Por outro lado, está presente o inequívoco perigo de dano inverso, porquanto a quantia é protegida por lei e é considerada absolutamente impenhorável, conta poupança de valor inferior a 40 salários-mínimos, art. 833, X, do CPC. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora